Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713986-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DE CARVALHO em face da decisão de minha relatoria de ID 5746512 que deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal. A agravante afirma que a existência de vício no negócio jurídico firmado pelas partes impõe a nulidade do contrato e a sustação dos descontos em sua conta corrente, inclusive em atenção ao Tema no 1085 do Superior Tribunal de Justiça e à Resolução no 4.790/20, que possibilitam ao consumidor cancelar a autorização do desconto em conta. Pontua que nunca se esquivou de pagar o débito, contudo, pretende apenas exercer seu direito de revogação da autorização dos descontos em sua conta corrente nos moldes legais e jurisprudenciais. Diz que, inequívoca lesão ao consumidor, a intervenção do Judiciário mostra-se medida impositiva, o que impõe a reforma do julgado. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo interno e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Contrarrazões de ID 59274006 pugnando pelo não provimento do Agravo Interno. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para revogar a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento A concessão de tutela de urgência e do efeito suspensivo ao agravo resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o e art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo os referidos artigos: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso específico dos autos, restaram demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo, estando correta a decisão que deferiu o pedido. Conforme bem esclarecido, a observância dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade é necessária e inexistindo vício de consentimento, o negócio jurídico é válido, sendo necessário manter o entabulado entre as partes. Assim, não tendo a autora agravante comprovado a inobservância dos requisitos de validade do negócio jurídico, previstos no art. 104, do Código Civil, ou mesmo a ocorrência de qualquer mácula a manchar o ajuste de vontades, o contrato em discussão deve ser cumprido pelas partes com boa-fé e probidade. Reconhecer nesse momento processual qualquer nulidade do negócio jurídico com o retorno ao status quo ante seria beneficiar a autora, ora agravante, da própria torpeza. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões pela parte agravada. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 22 de maio de 2024 16:25:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador